Tribunal: STF
Processo: HC 258966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivanildo da Silva Feitosa em favor de Maria do Socorro Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.007.770/PE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 1º, da Lei 9.613/1998, 35, caput e 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob a suspeita de cometer tráfico de drogas e pertencer a organização criminosa praticante de lavagem de dinheiro.



    Afirma que “a Paciente teve uma conversa com Mateus, pelo WhatsApp (id. 182873947 e id. 182873947), na qual ela solicita droga para ele. Mas, essas drogas não chegaram até ela.” e que “O ato não foi concretizado, ressalte-se, que nenhum elemento ilícito foi apreendido em sua posse ou em sua propriedade, bem como não houve qualquer movimentação atípica ou suspeita em suas contas bancárias.” (p. 2)



    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Aduz sofrer constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3-6)



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 17.06.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação relevante da decisão impugnada:



    “Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    A prisão preventiva da paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 133-136, grifos próprios):



    ‘Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva e bloqueio de contas dos acusados Mateus Alencar Pereira, Wesley Martins da Silva, de alcunha Wesla, Romildo José de Moura, de alcunha "Chapolin", Maria do Socorro Lima de Moura, de alcunha “Socorro”, Fernando Alencar Pereira, Antonio Marcos de Alencar Pereira, Raniele Queiroz de Oliveira Alencar, José Josenilson de Souza Santos, de alcunha “Neguim de mané tundá”, José Romildo dos Santos, Luciano Maria da Silva, Márcio Lucas dos Santos, Michelly Andrielly da Silva, Murilo Carvalho Rodrigues e outros, todos qualificados, em razão da suposta prática tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. [...] Ainda, que “Durante uma operação policial denominada "Impacto Integrado" na cidade de Arcoverde, no dia 05 de abril de 2024, foi avistado um veículo GM S10, placa QLI5J69, em atitude suspeita na Vila do Presídio. O condutor, Mateus Alencar Pereira, e o passageiro, Fernando Alencar Pereira, inicialmente desobedeceram à ordem de parada dada pela guarnição policial. Após serem abordados, foi encontrado no interior do veículo aproximadamente 20 kg de substância semelhante a maconha, distribuída em 38 embalagens. O investigado, Mateus Alencar Pereira, confessou que estava transportando a droga e que havia recebido R$ 4.000,00 pelo transporte. A droga seria entregue a uma mulher não identificada, sendo adquirida na estrada de Ibimirim.” Foram aprendidos aparelhos celulares utilizados pelo investigado Mateus Alencar Pereira. [...] Quanto à investigada Maria do Socorro Lima de Moura relatou: “distribuição de drogas. Através de diálogos com Mateus, foi constatado que Socorro comercializava cocaína ("branco"). Ela também participava da logística de distribuição, solicitando a ajuda de "Lucas" para retirada de dinheiro resultante das vendas”. [...] Dessa forma, resta configurada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, visando resguardar a paz social, sobretudo diante do caso concreto pela qual perpassa esta Comarca, cujo tráfico de drogas culminou também na prática de diversos homicídios. [...] Ademais, a prisão provisória justifica-se também para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, pois conforme apontado nos procedimentos investigatórios supracitados, denota-se tratar de uma associação criminosa que envolve diversas pessoas, bem como munida de amplo poderio econômico e influência nesta cidade, sendo que a liberdade dos acusados certamente deverá causar temor às testemunhas, influindo negativamente na instrução do feito, bem como como há sérios riscos dos acusados se evadirem do distrito da culpa, sobretudo após o andamento das investigações. [...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Mateus Alencar Pereira, Wesley Martins da Silva, de alcunha Wesla, Romildo José de Moura, de alcunha "Chapolin", Maria do Socorro Lima de Moura, de alcunha “Socorro”, Fernando Alencar Pereira, Antonio Marcos de Alencar Pereira, Raniele Queiroz de Oliveira Alencar, José Josenilson de Souza Santos, de alcunha “Neguim de mané tundá”, José Romildo dos Santos, Luciano Maria da Silva, Márcio Lucas dos Santos, Michelly Andrielly da Silva, Murilo Carvalho Rodrigues, qualificados nos autos, com base na garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Ainda, DECRETO O BLOQUEIO de contas e valores referentes aos investigados, Mateus Alencar Pereira, Raniele Queiroz de Oliveira Alencar e Romildo José de Moura, com fundamento no art. 4º, da Lei de nº 9.613/1998 e art. 125, do CPP.’



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que a paciente participava ativamente da comercialização de cocaína, bem como integrava a logística da distribuição, inclusive solicitando a terceiros a retirada de valores provenientes das vendas, conforme diálogos interceptados com o principal articulador no comércio de substâncias entorpecentes, o corréu Mateus.



    Acrescente-se que o tráfico de drogas praticado pelos investigados, conforme apontado na decisão, tem desdobramentos graves na Comarca, com o cometimento de diversos homicídios relacionados à atividade ilícita, o que reforça a necessidade da medida extrema. 



    Além disso, conforme ressaltado pelo magistrado singular, a prisão cautelar também se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, diante da estrutura da associação criminosa envolvida, do poder econômico dos integrantes e do risco de intimidação de testemunhas e de fuga do distrito da culpa (fl. 135). 



    Assim, o entendimento da instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a tentativa de influenciar testemunhas justifica a manutenção da custódia cautelar (HC n. 945.275/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).



    Segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que a paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga e lavagem de dinheiro. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)



    [...]



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 9)



    Inicialmente, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a primariedade, bons antecedentes e residência fiz, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Da análise dos autos, depreende-se, ainda, “que o tráfico de drogas praticado pelos investigados, conforme apontado na decisão, tem desdobramentos graves na Comarca, com o cometimento de diversos homicídios relacionados à atividade ilícita, o que reforça a necessidade da medida extrema” (eDOC 9, p. 266). Vejam-se os precedentes deste Tribunal acerca da matéria:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Peculato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Aplicação da lei penal. Fundamentos idôneos. [...] III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa, que subtraía e comercializava ilegalmente medicamentos essenciais para o tratamento de doenças graves. 5. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 6. A decisão impugnada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de decretação da prisão preventiva em casos de organização criminosa estruturada e risco de reiteração delitiva. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021; HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018”. (HC 250439 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 7.4.2025. Grifos meus.)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade de interromper atividade de organização criminosa. Precedentes. [...] 5. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, bem como para desmantelar organização criminosa estruturada. 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido”. (RHC 248.885 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.4.2025. Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente